Tribunal: TJES
Processo: 5029714-34.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029714-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL e outros
RECORRIDO: ERMELINDA DUTRA VIEIRA CAVALCANTI PEIXOTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029714-34.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL e ERMELINDA DUTRA VIEIRA CAVALCANTI PEIXOTO
RECORRIDOS:
ERMELINDA DUTRA VIEIRA CAVALCANTI PEIXOTO e UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MINORADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta associação em face da parte ré a fim de obter benefícios para aposentados. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a instituição ré, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
2. O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição em dobro dos valores debitados, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.
3. A associação ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida e, de modo subsidiário, para minorar a indenização por danos morais. Já a parte autora pleiteia a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade. Caso seja mantida, caberá a análise em relação ao quantificativo de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos autos revela que a parte ré limitou-se a apresentar como prova tão somente um termo eletrônico, sem qualquer documento pessoal ou elemento que demonstrasse o repasse concreto das informações acerca do negócio para a parte consumidora, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC.. Logo, é devido o reconhecimento de inexistência e a restituição dos valores como bem arbitrado no ato sentencial.

6. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00), a parte ré pleiteia sua minoração e a parte autora a majoração. Nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, uma vez que, apesar de os descontos terem se prolongado com o passar dos meses, seu valor de incidência não é considerado tão alto a fim de viabilizar o mencionado quantum, um pois não demonstrado maiores prejuízos para que seja mantido ou majorado. Assim, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso inominado da parte ré CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo). P
or força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)